Tribunal: TJSP
Processo: 2239505-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários periciais (art. 515, V do CPC) – Impugnação do executado sob o argumento de que o laudo entregue ainda está em discussão – Laudo homologado em primeiro grau, na fase de conhecimento – Discussões promovidas no recurso de apelação que, se acolhidas pelo Órgão Colegiado, terão consequências disciplinadas naquele contexto – Circunstância que não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários periciais (art. 515, V do CPC) – Impugnação do executado sob o argumento de que o laudo entregue ainda está em discussão – Laudo homologado em primeiro grau, na fase de conhecimento – Discussões promovidas no recurso de apelação que, se acolhidas pelo Órgão Colegiado, terão consequências disciplinadas naquele contexto – Circunstância que não exime o agravante de adimplir a verba fixada para o trabalho profissional já entregue – Decisão singular mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239505-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante AIRTON
BARBOLA, é agravado SERGIO ODAIR PERGUER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239505-19.2019.8.26.0000 -Voto no 38.636
2
VOTO No
: 38.636 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2239505-19.2019.8.26.0000
COMARCA : ARARAQUARA
AGTE.
: AIRTON BARBOLA
AGDO.
: SÉRGIO ODAIR PERQUER
INTDO.
: MARCOS CÉSAR VEDOVATTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Execução de honorários
periciais (art. 515, V do CPC) Impugnação do executado sob
o argumento de que o laudo entregue ainda está em discussão
Laudo homologado em primeiro grau, na fase de conhecimento
Discussões promovidas no recurso de apelação que, se
acolhidas
pelo
Órgão
Colegiado,
terão
consequências
disciplinadas naquele contexto Circunstância que não exime
o agravante de adimplir a verba fixada para o trabalho
profissional já entregue Decisão singular mantida Recurso
não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Aírton Bárbola
dirigido a r. decisão interlocutória proferida pela Dra. Ana Cláudia Habice
Kock, MMa. Juíza de Direito da E. 4a Vara Cível da Comarca de Araraquara,
nos autos de cumprimento de sentença iniciado por Sr. Marcos César
Vedovatto.
A r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada
pelo executado com os seguintes fundamentos (fl. 19 na Origem):
Vistos
Trata-se
de
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA oposta por Airton Bárbola em face de Sergio Odair
Perguer, combatendo a exequibilidade do título judicial em face
da inexigibilidade da obrigação, eis que questiona o laudo
pericial por meio de agravo de instrumento.
O exequente manifestou-se a fls. 17/18. Com este breve relatório,
passo a decidir:
Constata-se que a presente impugnação deve ser rejeitada. O
título judicial exequendo é hígido e capaz de lastrear a presente
execução, na medida em que representa crédito de perito
aprovado por decisão judicial, nos termos do art. 515, V, do CPC.
O inconformismo do impugnante quanto ao desfecho do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239505-19.2019.8.26.0000 -Voto no 38.636
3
pericial pouco importa para a solução da presente controvérsia e
deverá ser aventada no processo principal, valendo acrescentar
que houve decisão da Superior Instância deixando de conhecer o
agravo de instrumento ao qual o impugnante se refere.
Sendo assim, a tese formulado pelo impugnante não prospera e
não possui força para decretar a extinção da presente execução.
Isto posto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Decorrido o prazo
recursal, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Intime-se.
Em razões recursais, narra o recorrente que o cumprimento
de sentença ajuizado pelo agravado funda-se em honorários periciais cujo
laudo apresentado encontra-se com validade sub judice, haja vista que
sustenta a nulidade do trabalho do experto. Discorda da r. decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, com argumentos dirigidos à falta
de liquidez, certeza e exigibilidade do título (fl. 1-21).
Em fl. 69-71 o Relator indeferiu o efeito suspensivo
pleiteado.
Ausentes contraminuta recursal, e oposição ao julgamento
sob a forma virtual.
É o relatório.
Não se vislumbra qualquer equívoco nas disposições
apresentadas pelo Juízo singular na decisão agravada.
Observa-se que, após a homologação do laudo pericial
produzido na fase de conhecimento, o perito executou os honorários periciais
arbitrados em R$ 3.000,00, com base no art. 515, V, do Código de Processo
Civil.
Conforme já mencionado no despacho de processamento do
agravo, e também na decisão recorrida, a impugnação do agravante ampara-se
em singela discordância em relação às conclusões do laudo pericial, o que não
lhe socorre na intenção de evitar o pagamento dos honorários do experto.
A prova foi efetivamente produzida pelo profissional que,
consequentemente, deve receber a remuneração prevista.
Não se desconsidera que as disposições do laudo pericial
estão em discussão no recurso de apelação ajuizado pelo ora agravante, que foi
distribuído por prevenção a este Relator aos 7 de janeiro deste ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239505-19.2019.8.26.0000 -Voto no 38.636
4
Não obstante, deve ser esclarecido que as consequências de
eventual concordância do Órgão Colegiado com as impugnações ao laudo serão
previstas e disciplinadas no acórdão que julgar o recurso de apelação, não
sendo possível ao recorrente, no contexto atual, eximir-se do pagamento da
verba honorária fixada para remunerar trabalho pericial já entregue.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se ao r. decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR